Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Agravo prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve perda do objeto.
III. Razões de decidir
3. Sobrevindo decisão que concedeu prisão domiciliar humanitária à apenada, torna-se prejudicado o agravo com o qual se pretendia fosse concedido o benefício.
IV. Dispositivo
4. Agravo prejudicado.